Tribunal: TJMT
Processo: 0000291-44.2016.8.11.0038
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000291-44.2016.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 09.082.400/0001-68 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), LUCIANA DE ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 523.316.101-00 (APELADO), ANA LUCIA DE FREITAS ALVAREZ - CPF: 926.397.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. COBRANÇA. MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. NOTAS ENTREGUES NO LOCAL DAS OBRAS. ASSINATURAS. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. AFIRMAÇÃO DE QUE PEDREIRO E FUNCIONÁRIOS NÃO ESTARIAM AUTORIZADOS AO RECEBIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDREIRO QUE CONFIRMA AUTORIZAÇÃO PELA REQUERIDA. REQUERIDA QUE PEDIU JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE QUALQUER PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DEMONSTRADOS. PROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1- Notas de entrega de materiais que foram entregues no endereço da obra, com algumas constando assinatura da requerida, demonstrando que o endereço está correto.

2- Autorização do recebimento de materiais por pedreiro e seus funcionários é confirmada, não tendo a requerida demonstrado fatos contrários.

3- Requerida que pede julgamento antecipado da lide, não demonstrando falsidade de assinaturas ou que não tenha autorizado receberem.

4- Comprovada a relação comercial entre as partes, surge o direito de recebimento das notas devidamente entregues no endereço da obra e não pagas, com a procedência dos pedidos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000291-44.2016.8.11.0038

APELANTE: SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA

APELADO: LUCIANA DE ANDRADE ZUCHETTI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n. 0000291-44.2016.8.11.0038 - Cód. 66476, da Vara Única da Comarca de Araputanga
/
MT, movida em desfavor de
LUCIANA DE ANDRADE ZUCHETTI
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

A
apelante afirma a “
existência de inúmeras notas de compras assinadas pela própria recorrida, o que configura a relação jurídica, fato esse sequer analisado pelo juízo de piso em conjunto com Áudios e Prints de WhatsApp que também foram apresentados nos autos
”.

Declara que, “
passados os 10 meses, a recorrida não adimpliu a dívida, no valor de R$ 63.950,23 (Sessenta e Três Mil, Novecentos e Cinquenta Reais e Vinte e Três Centavos), mesmo diante das inúmeras tentativas amigáveis de recebimentos das notas
”.

Expõe que, “
Ao contrário do que irresponsavelmente afirmou a recorrida em sua peça defensiva, a Sra. Luciana promoveu sim a assinatura de algumas notas, de modo pessoal, conforme demonstram como exemplo algumas notas já constantes dos autos (doc. anexos), na qual inclusive foram colacionadas algumas logo acima, o que demonstra por si só a pura má-fé da recorrida
”.

Aduz que, “
acaso detentor de título de crédito, a empresa recorrente teria ingressado com ação e execução diretamente e não com ação de conhecimento como no caso dos autos, pois, trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA
”.

Sustenta que junta “
anexo PRINT DE WHATSAPP e ÁUDIO encaminhado pelo pedreiro RENATO BARBOSA DOS SANTOS ao presente causídico subscritor, na qual trabalhou na construção da residência da recorrida e assinou algumas das notas de compras dos materiais pegos junto a empresa recorrente, tudo sob o consentimento e autorização verbal da recorrida Luciana, afirmando categoricamente que possuía autorização da requerida para retirar os materiais constantes dos comprovantes anexos aos autos, bem como informando que todos os produtos foram todos utilizados na obra feita pela Luciana
”.

Em suma, requer o provimento do recurso e a procedência dos pedidos (id. 171908630).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 171908648).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
SASSO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança n. 0000291-44.2016.8.11.0038 - Cód. 66476, da Vara Única da Comarca de Araputanga
/MT, movida em desfavor de
LUCIANA DE ANDRADE ZUCHETTI
, em que se julgou improcedentes os pedidos.

O
bserva-se dos autos que a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito, apresentando notas entregues no endereço da apelada, algumas que, inclusive, constam com sua expressa assinatura (id. 171913188, p. 22/127).

O fato de conter a assinatura da apelada nas notas demonstra a devida entrega de materiais naquele local, e, no mesmo local, os materiais foram recebidos por terceiros que trabalhavam na obra, como Renato, Diego, Edimilson e Welington.

Mesmo que a parte apelada conteste as assinaturas de Renato, não pediu perícia grafotécnica, e ele mesmo confirma que ele e sua equipe eram autorizados a receberem os materiais, em áudio apresentado nos autos tempestivamente, pois durante a fase de instrução, não havendo que falar em preclusão (id. 171908624).

Estranha-se atitude da apelada que, em contestação, afirma que não assinou qualquer nota, ignorando documentos que constam com sua expressa rubrica. Depois, no curso do processo, afirma que assinou algumas notas, e que, inclusive, tentou acordo com a apelante, mas sem sucesso (id. 171908627):

“[...]
Não obstante,
a requerida reconhece que alguns POUCOS documentos colacionados pelo autor possuem sua assinatura
e, para tanto em audiência voluntariamente ofereceu pagamento do mesmo, já que certamente ou não foram apresentados nos acertos realizados com o requerente, ou não foram entregues à requerida, contudo não foi aceito o pagamento pelo autor, através de seu procurador.

Antes da audiência de conciliação, que restou inexitosa, já haviam sido intimadas as partes para manifestar acerca das provas que pretendiam produzir, ocasião que o autor pugnou pela oitiva da testemunha Renato Barbosa dos Santos, sendo esta testemunha indicada desde a propositura da inicial e, ainda requereu o depoimento pessoal da demandada Luciana Andrade e, por outro lado a requerida postulou pelo julgamento antecipado da lide, haja vista de tratar de matéria documental
. [...]”.

Há notas que têm sua assinatura e foram entregues no mesmo endereço que consta a assinatura do pedreiro Renato e seus funcionários, demonstrando que se trata do endereço da obra, que ela confirmou, em audiência, ter realizado. Destaca-se que, questionada, não soube afirmar quanto gastou na obra e quanto efetivamente pagou, apenas respondendo não saber, mesmo depois de citada do presente feito, que versa justamente sobre isso. Realmente, não fez provas de nada.

Caberia à apelada demonstrar algum fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito da apelante, mas não apresentou qualquer documento comprovatório nos autos e sequer pediu produção de provas, nem mesmo àquela que comprovaria eventual falsidade de assinatura do pedreiro. Pelo contrário, requereu o julgamento antecipado da lide (id. 171913188, p. 184):

“LUCIANA DE ANDRADE ZUCHETTI, já devidamente qualificada nos autos em epígrafe, por intermédio de sua advogada e bastante procuradora que ora subscreve com endereço profissional inserido no rodapé desta, vem a honrosa presença de Vossa Excelência, tempestivamente, informar que não tem interesse na produção de prova oral, tendo vista que as provas possuem natureza documental, e não trazem com elas nenhum indício ou nexo que justifique a existência da presente ação.

Ante o exposto, requer seja procedido com o julgamento antecipado da lide
.”

Não se fez prova de pagamento, nem mesmo prova de que não autorizava terceiro a receber os materiais. Ademais, mesmo que alegou em audiência, também não provou que comprou materiais de outro lugar. Mera prova testemunhal, com oitiva dos respectivos recebedores dos materiais, vizinhos, vendedores, enfim, seria suficiente a comprovar os fatos extintivos do direito da parte apelante.

Assim, comprovada a relação comercial entre as partes, surge o direito de recebimento das notas devidamente entregues no endereço da obra e não pagas, com a procedência dos pedidos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPRA E VENDA DE MERCADORIA - FATO DESCONSTITUTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA. Incumbe ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Não tendo o réu comprovado o pagamento ou outro fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o pedido de condenação ao pagamento de dívida oriunda do fornecimento de mercadorias discriminadas em notas fiscais e efetivamente entregues deve ser julgado procedente. Tratando-se de relação jurídica contratual a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação e a correção monetária a data do efetivo prejuízo.”
(TJ-MG - AC: 10000221396856001 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022).

“AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMIANRES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA - NÃO RECONHECIMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A ação de cobrança é aquela que o credor promove judicialmente contra o devedor, objetivando reaver seu crédito, chamando-o a juízo para que pague a obrigação que pode ser decorrente de contrato, documento assinado ou qualquer outro compromisso assumido. Aludida ação independe de um tipo de prova específico. Comprovado o crédito, deverá ocorrer o pagamento.”
(TJ-MG - AC: 10000210665543001 MG, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021).

Quanto aos juros e correção monetária, o STJ tem entendimento de que, “
Nos casos em que a dívida é líquida e com vencimento certo, os juros de mora e a correção monetária devem incidir desde o vencimento da obrigação
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1951601 MG 2021/0243313-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022).

A venda foi a prazo, e, na inicial, afirma-se que o pagamento se daria com o fim das obras, data não comprovada por qualquer das partes. A última compra foi realizada depois de 10 meses da primeira, de modo que se presume que o fim das obras se deu com a última aquisição pela devedora. Portanto, os juros e correção incidem de 04/10/2013.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso e julgo procedente o pedido de condenação da apelada em R$ 63.950,23 (sessenta e três mil, novecentos e cinquenta reais e vinte e três centavos), com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos com incidência a partir de 04/10/2013.

Condeno a parte apelada em custas, despesas e honorários em 15% do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023